Tribunal: TJMT
Processo: 1065033-37.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1065033-37.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[NILZO PINTO DE MIRANDA - CPF: 005.923.011-84 (APELADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SATISFATIVA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de exibição de documentos referentes a contrato de empréstimo consignado, com condenação ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00.

O recurso sustenta ausência de interesse de agir por inexistência de pretensão resistida, além da possibilidade de obtenção dos documentos pela via administrativa. Subsidiariamente, pleiteia a redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o ajuizamento da ação de exibição de documentos é cabível diante da ausência de resposta ao pedido administrativo prévio, caracterizando pretensão resistida; e (ii) saber se o valor dos honorários advocatícios fixados na sentença observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos no CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Demonstrado o pedido extrajudicial de exibição de documentos e a ausência de resposta da instituição financeira por mais de 45 dias, resta caracterizada a resistência à pretensão autoral, nos termos da jurisprudência do STJ.

A resistência, ainda que tácita, autoriza o ajuizamento da ação autônoma de exibição de documentos, de natureza satisfativa, conforme entendimento firmado no REsp 1.803.251/SC.

A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC. Na hipótese, considerando o valor da causa, a simplicidade da demanda e a atuação padronizada do patrono, mostra-se excessivo o valor fixado na sentença.

Admite-se a redução dos honorários para R$ 500,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de resposta ao requerimento administrativo de exibição de documentos caracteriza resistência à pretensão autoral e autoriza o ajuizamento da ação satisfativa. 2. Os honorários advocatícios devem observar os critérios legais de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzidos em demandas simples e padronizadas, com baixo proveito econômico.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco BMG S.A., contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de exibição de documentos satisfativa proposta por Nilzo Pinto de Miranda, julgou procedente o pedido inicial, determinando ao banco a apresentação dos documentos requeridos e condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que deverá ser atualizado monetariamente desde o ajuizamento da ação.

Inconformado, o apelante recorre, sustentando, em síntese, a ausência de interesse de agir por inexistência de pretensão resistida, a possibilidade de obtenção dos documentos por via administrativa e, subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios por reputá-los excessivos frente ao valor da causa.

Contrarrazões foram apresentadas pelo apelado, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 314403395).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que, Nilzo Pinto de Miranda ajuizou ação de exibição de documentos satisfativa, em face do Banco BMG S.A., com o objetivo de obter a apresentação do contrato e demais documentos relativos ao empréstimo consignado firmado entre as partes.

A r. sentença de origem julgou procedente o pedido inicial, determinando ao banco a apresentação dos documentos requeridos e condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que deverá ser atualizado monetariamente desde o ajuizamento da ação (id. 314403387).

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, a ausência de interesse de agir por inexistência de pretensão resistida, a possibilidade de obtenção dos documentos por via administrativa e, subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios por reputá-los excessivos frente ao valor da causa.

Pois bem. A análise dos autos revela que o autor, ora apelado,
formulou requerimento extrajudicial
para exibição dos documentos em abril de 2025, conforme comprovado por notificação datada de 04.04.2025 e recebida em 10.04.2025.

A ausência de resposta da instituição financeira após mais de 45 (quarenta e cinco) dias caracteriza, consoante jurisprudência consolidada,
pretensão resistida
, circunstância que justifica o ajuizamento da presente demanda.

Neste contexto, é firme o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, consagrado no julgamento do
REsp 1.803.251/SC
, no sentido de que é cabível a
ação autônoma de exibição de documentos com natureza satisfativa
, processada pelo rito comum, desde que demonstradas a
utilidade, a necessidade e a resistência
, ainda que tácita.

Diante disso, impõe-se a
rejeição da preliminar de ausência de interesse processual
.

No mérito, verificada a inércia do réu em responder ao pedido administrativo prévio, revela-se correta a sua
condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios
, em atenção ao
princípio da causalidade
, uma vez que sua conduta omissiva deu ensejo à propositura da ação.

A propósito, é pacífica a jurisprudência do STJ:

“Somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral.”
(AgInt no AREsp 1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 05/05/2021).

Os honorários advocatícios, por sua vez, constituem verba de natureza sucumbencial, devendo sua fixação observar os critérios previstos no
art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil
, notadamente o grau de zelo do profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

Entretanto, no caso concreto, o valor fixado na sentença R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se desproporcional, sobretudo diante do valor atribuído à causa (R$ 1.543,00), tratando-se de demanda simples, padronizada e sem instrução probatória.

O entendimento deste Egrégio Tribunal, em casos análogos, é no sentido de que, em ações de baixa complexidade, deve-se aplicar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da verba honorária. Nesse sentido:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”
(RAC n. 1027862-27.2017.8.11.0041, minha relatoria, j. 01.08.2018 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INVALIDEZ PERMANENTE – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA OU MÍNIMA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca ou mínima.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC e com os precedentes da 3a. Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
.”
(RAC n. 1024085-63.2019.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.12.2021 – negritei).

No caso em apreço, tratando-se de
demanda padronizada, com pedidos replicados em inúmeras outras ações ajuizadas pelo mesmo patrono
,
e considerando o
baixo proveito econômico da causa
, é cabível a
redução dos honorários advocatícios para o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais)
,
quantia que remunera de forma condizente a atuação processual desenvolvida, sem contrariar os parâmetros legais.

Nesse mesmo sentido, destaca-se o seguinte precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 487 , III , A DO CPC/15 . RECONHECIMENTO DO PEDIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. MINORAÇÃO. A par de tratar-se de demanda massificada, que não envolve dilação probatória ou complexidade dos atos processuais, o réu acostou o contrato com a contestação, alcançando o fim pretendido pela autora. Assim, nos termos do art. 85 , § 2º do CPC/2015 , considerando a natureza da demanda, o tempo de tramitação e atos processuais praticados, sem desmerecer o trabalho do profissional da advocacia, cabível a minoração dos honorários de sucumbência para valor mais razoável e compatível. Precedentes jurisprudenciais. RECURSO PROVIDO.”
(RAC nº 70075407593, Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator Des. Alex Gonzalez Custodio, j. 28.11.2017).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, merece reforma a sentença para apenas reduzir o valor dos honorários advocatícios para o montante de
R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§2º, do CPC, mantido os demais termos por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025